Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DESPACHADA POR ORIENTAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA DEVIDO À FALTA DE ESPAÇO NOS COMPARTIMENTOS DA AERONAVE. RESTITUIÇÃO DOS PERTENCES CERCA DE VINTE E QUATRO HORAS APÓS O DESEMBARQUE. NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL (CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas de Brasília/DF para Salvador/BA (ida e volta), em 18.11.2021, com conexão em Belo Horizonte/MG (partida às 14h45 e chegada ao destino às 18h35); (b) despacho da bagagem de mão no portão de embarque em Brasília/DF, por orientação da companhia aérea (limitação dos compartimentos no interior da aeronave) e com retirada dos pertences somente no destino final (Salvador/BA); (c) após o desembarque, no voo de ida, a requerente constatou o extravio de sua bagagem; (c) preenchido “relatório de irregularidade de bagagem” (RIB), ocasião em que foi informada de que deveria aguardar a resposta no prazo de vinte e quatro horas; (d) a requerente então “entrou em contato com um amigo que trabalha no aeroporto de Brasília-DF, o qual lhe informou que a bagagem tinha retornado para Brasília e que chegaria a Salvador na sexta às 14h”; (e) posterior localização e devolução dos pertences (no hotel onde se encontrava hospedada) em 19.11.2021 (dia seguinte), às 18h40 (aproximadamente vinte e quatro horas após o desembarque); (f) ação ajuizada pela consumidora à condenação da requerida à reparação dos danos morais; (g) recurso interposto pela demandante contra a sentença de improcedência.
II. Os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
III. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (extravio temporário de bagagem), não há comprovação de que a situação vivenciada pela requerente tenha, por si só, superado os limites do mero dissabor decorrente do inicial inadimplemento contratual.
IV. Isso porque, apesar dos iniciais transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço, bem de ver que a bagagem foi restituída cerca de vinte e quatro horas após o desembarque. Logo, a consumidora teve rápido acesso a seus pertences (e para uso em toda a viagem), de sorte a não despontar grave afetação atributos da sua personalidade (preservada a integridade psicológica - CC, artigo 12), tanto que não se fez necessária a compra urgente de outros objetos naquele curto período. Não prospera, pois, o pleito condenatório de reparação dos danos extrapatrimoniais.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).